Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-54.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIENCIA DE PROVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANOS MORAIS.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. Eventual consentimento da menor não exclui a conduta criminosa prevista no art. 217-A do Código Penal.
3. O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não seja especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, sendo a reparação de danos de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Apelação conhecida e desprovida.